Tribunal: TJBA
Processo: 8002775-52.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002775-52.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS NASCIMENTO DOREA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME BARBOSA MARTINS, LUCAS PINTO CARILLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 18 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. SÚMULA 340/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Nascimento Dorea Oliveira contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. O acórdão embargado assentou que a lei aplicável à concessão do benefício é a vigente na data do óbito da segurada, ocorrido em 29/10/2018, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu que a Lei Estadual nº 11.357/2009, em vigor à época, limitava a pensão por morte ao filho menor de 18 anos ou inválido, inexistindo previsão de extensão até 24 anos para estudante universitário, destacando que a Lei Estadual nº 8.535/2002 revogou dispositivo anterior que permitia tal prorrogação. O embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade da Lei Federal nº 9.717/1998, aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, bem como contradição com precedentes desta Corte, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação de normas e princípios invocados pelo embargante e ao concluir pela impossibilidade de extensão da pensão por morte a filho maior de 18 anos estudante universitário, no âmbito de regime próprio estadual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação aplicável, afirmando que o regime próprio estadual rege-se por normas específicas, não se aplicando automaticamente regras do Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual não há omissão quanto à Lei Federal nº 9.717/1998.

5. Também foram analisados os princípios constitucionais invocados, consignando-se que a concessão de benefício sem previsão legal e sem fonte de custeio afrontaria o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal e do art. 51, parágrafo único, da Constituição Estadual da Bahia.

6. A alegada contradição com precedentes deste Tribunal não configura vício interno do julgado, mas inconformismo com a interpretação adotada. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna à decisão, e não entre o julgado e entendimentos diversos.

7. A decisão fundamentou-se na Súmula 340 do STJ e em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a lei vigente à data do óbito não autorizava a extensão do benefício até os 24 anos.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É incabível a extensão de pensão por morte, no âmbito de regime próprio estadual, a filho maior de 18 anos estudante universitário, quando inexistente previsão legal vigente à data do óbito do segurado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 195, § 5º; 205; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Constituição do Estado da Bahia, art. 51, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12, III; Lei Estadual nº 8.535/2002.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002775-52.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCAS NASCIMENTO DOREA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Novembro de 2025.